Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706651-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO PINHEIRO BRAGA EMBARGADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP DESPACHO Vistas a parte Embargante (RICARDO PINHEIRO BRAGA) sobre a manifestação da parte Embargada (FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA e outra) na petição de id. 21209219, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora